Tribunal: TJDFT
Processo: 0728222-30.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE AUMENTO ESPECIAL DA PENA. ART. 40, III, LEI N. 11.343/06. TRAFICÂNCIA NA INTERMEDIAÇÃO DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. ESCOLA COM ENSINO HÍBRIDO NA DATA DOS FATOS. AGRAVANTE MANTIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incide a causa de aumento especial do art. 40, III, da Lei n. 11.343/06 se comprovado que a traficância se deu nas proximidades de estabelecimento de ensino, sendo desnecessário demonstrar que a droga era destinada aos estudantes e/ou frequentadores dos locais, bem como que o agente se valeu da grande movimentação de pessoas para facilitar a difusão ilícita de entorpecentes, pois se trata de norma de caráter objetivo. No entanto, a causa de aumento é afastada se o delito foi praticado em data e horário em que o estabelecimento não estava funcionando.
2. Na hipótese, os fatos apurados ocorreram em data que a escola próxima ao local da traficância já havia retomado o ensino na forma híbrida, o que atrai a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/06.
3. Recurso desprovido.